Tribunal: TJMT
Processo: 1027504-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027504-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WERISSON SANTO PEREIRA - CPF: 082.906.141-01 (PACIENTE), 1a Vara da Comarca de Paranatinga - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), ROMARIO SANTO DA SILVA - CPF: 082.906.501-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. PACIENTE PRIMÁRIO E COM BONS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de paciente preso em flagrante por suposta prática do crime de tráfico de drogas em estabelecimento prisional (art. 33, c
.
c
.
art. 40, III, da Lei n. 11.343/06), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga (MT). A impetração busca a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, em razão da ausência de fundamentação idônea e da existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva, diante da ausência de fundamentos concretos e da presença de condições pessoais favoráveis ao paciente, especialmente à luz da possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas.

III. Razões de decidir:

1. O
habeas corpus
pode ser impetrado diretamente perante o Tribunal competente, não sendo exigida a prévia formulação de pedido de revogação de prisão preventiva na instância de origem, conforme entendimento do STJ.

2. A decretação da prisão preventiva exige motivação concreta, baseada em elementos fáticos individualizados, não sendo suficiente a mera gravidade abstrata do delito ou a quantidade de droga apreendida.

3. A primariedade, ausência de antecedentes criminais, residência fixa e outros predicados pessoais favoráveis devem ser ponderados no juízo de necessidade e adequação da custódia cautelar.

4. A quantidade de droga apreendida (376g de maconha), ainda que relevante, não revela por si só periculosidade concreta, nem justifica a segregação quando ausente estrutura delitiva complexa ou indícios de reiteração criminosa.

5. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se adequadas e suficientes para atender às finalidades do processo penal, sendo desproporcional a manutenção da prisão em face do paciente.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1. A ausência de fundamentação concreta e individualizada para a prisão preventiva, somada à primariedade e aos predicados pessoais favoráveis do paciente, autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. 2. A gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas e a quantidade de entorpecente apreendido, em quantidade não expressiva, não bastam, isoladamente, para justificar a custódia cautelar. 3. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP devem ser preferencialmente aplicadas quando suficientes para os fins da persecução penal.

Dispositivos relevantes citados:

Arts. 282, §6o, 310, 312 e 319 do Código de Processo Penal; arts. 33 e 40, III, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – HC n. 500.122/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJ 26/03/2019; STJ – HC n. 771.157/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
25/11/2022;

TJMT – HC n. 1030842-60.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 08/05/2024; TJMT – HC n. 1022160-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 18/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra ato do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga (MT), que converteu a prisão em flagrante de
Werisson
Santo Pereira
,
em preventiva.

Segundo consta dos autos o paciente
Werisson
Santo Pereira foi preso em flagrante no dia 12.08.25, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas em estabelecimento prisional (artigos 33 e 40, III, da Lei n. 11.343/06), por ter tentado entrar na cadeia pública local com 376g (trezentos e setenta e seis gramas) de substância entorpecente análoga a maconha que estavam dentro de um colchão
e
que seria entregue, em tese, para o seu irmão Romário
,
que se encontrava preso naquele local.

Por ocasião da audiência de custódia, o flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva, por entender estar caracterizados o f
umus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
asseverando se tratar de crime grave.

A defesa alega que o paciente é primário, possui predicados pessoais favoráveis e que a fundamentação para a decretação da prisão em flagrante é inidônea, pleiteando a revogação da medida ou a concessão de liberdade provisória, com ou sem a fixação de medidas cautelares.

Juntou cópia do dos autos de n. 1001955-60.2025.8.11.0044 (Id. 307174360).

Pedido liminar indeferido em sede de plantão judicial (Id. 307243394).

A instância de origem prestou informações (Id. 308022889).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, manifesta-se pelo não conhecimento do
writ
e, caso conhecido, pela denegação da ordem. (Id. 310923388).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Quanto à aventada tese de não conhecimento da presente impetração por supressão de instância, já que o paciente não teria formulado pedido de revogação da prisão preventiva na origem, tratando-se o
Habeas Corpus
de ação constitucional de impugnação autônoma que tutela a ameaça ou o próprio direito de ir e vir, não configura supressão de instância a ausência de pedido prévio de revogação de prisão preventiva quando se questiona a legalidade ou idoneidade dos fundamentos usados para a decretação da medida, pois já analisados por ocasião da decretação da medida.

Nesse sentido entende STJ:

CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. WRIT NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DO PEDIDO DE LIBERDADE DIRIGIDO AO MAGISTRADO DE PISO. DESNECESSIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. VIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. Ordem concedida liminarmente nos termos do dispositivo. (...)
No Superior Tribunal de Justiça, também há o entendimento pacífico de que a decisão de Juízo de primeiro grau que decreta a prisão preventiva é passível de impugnação direta junto ao Tribunal de Justiça, por meio de habeas corpus (HC n. 223.016, de minha relatoria, Sexta Turma,
DJe
21/3/2012). Nessa mesma linha, por exemplo, estes julgados: (...)
(RHC
n. 61295/MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
18/11/2015). (...) (HC n. 182.019/MT, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma,
DJe
25/4/2011.
(...) Sendo assim, há constrangimento ilegal na decisão que não conheceu da impetração originária com base na instrução deficiente (pela falta de juntada do pedido de liberdade provisória) e na supressão de instância (porque a revogação da prisão preventiva não havia sido postulada previamente ao Juízo de Direito).
Com efeito, é desnecessária a prévia provocação do Juízo singular acerca do exame dos requisitos e fundamentos para a manutenção da prisão preventiva e da possibilidade de sua substituição por cautelares diversas, quando o ato coator de autoridade sujeito à jurisdição do Tribunal a quo já existe, no caso, o decreto de prisão preventiva ordenado quando da análise da prisão em flagrante.
Ante o exposto, concedo a ordem, de imediato, para determinar que o colegiado competente aprecie, com a maior brevidade possível e como entender de direito, o mérito do HC n. 0036859-89.2018.8.08.0000. Ao comunicarem esta decisão, encaminhem também cópia dos documentos que instruíram o presente feito (fls. 9/83). Publique-se. Brasília, 25 de março de 2019. Ministro Sebastião Reis Júnior Relator (STJ - HC: 500122 ES 2019/0081691-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 26/03/2019).

P
ortanto, p
asso à análise de mérito.

Ao decretar a prisão preventiva do paciente assim fundamentou a autoridade apontada coatora:

Trata-se de auto de prisão em flagrante delito de Romário Santo da Silva e Werisson Santo Pereira, devidamente qualificados, pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 33 e artigo 40, inciso III, ambos da Lei no. 11.343/06.

As prisões ocorreram conforme as circunstâncias narradas no boletim de ocorrência n. 2025.256654 (ID. 204195218):

“COMPARECEU OS POLICIAIS PENAIS GREICK DIAS DOS SANTOS E JÉSSICA, CONDUZINDO O SUSPEITO NESTA DELEGACIA DE POLÍCIA, QUE NA OCASIÃO WERISSON HAVIA LEVADO UM COLCHÃO PARA SEU IRMÃO QUE É REEDUCANDO ROMÁRIO SANTO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA CUSTODIADO NA CADEIA PUBLICA LOCAL, E QUE AO PROCEDER A REVISTA NO COLCHÃO, FOI ENCONTRADO 05 PORÇÕES GRANDES DE ENTORPECENTE(MACONHA) "CAMUFLADO" NO INTERIOR DO COLCHÃO. DIANTE DO OCORRIDO, FOI DADO VOZ DE PRISÃO, E ENCAMINHADO WERISSON JUNTAMENTE COM O MATERIAL ILÍCITO PARA ESTA DELEGACIA”.

(...)

III – DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA WERISSON SANTO PEREIRA

Na sequência, examinando os artigos 310 e seguintes do CPP, denoto que não há representação da Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva do custodiado. Entretanto, há pedido de conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo Ministério Público.

Entendo que é o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional, a uma porque há pedido do representante do Ministério Público, a duas porque, cuida-se de delito com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Ademais, verifico que há demonstração da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva que recai sobre o custodiado, consoante demonstrado pelo laudo pericial preliminar de constatação de entorpecente e depoimento prestado pelos policiais que realizaram sua prisão, assim como destacado no boletim de ocorrência acima, configurando, portanto, o primeiro pressuposto da

prisão preventiva, qual seja, o
fumus comissi delicti.

Quanto ao
periculum libertatis
, salienta-se que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, CPP).

Nesse ponto, as circunstâncias dos fatos demonstram, até o momento, a ocorrência do crime em tela, bem como a periculosidade do custodiado, porquanto tentou ingressar com 376 (trezentos e setenta e seis) gramas de substância análoga a maconha nas dependência da Cadeia Pública Municipal.

Sobre o assunto, têm-se o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 “CAPUT” C/C. ART. 40, INC . III, AMBOS DA LEI DE DROGAS)– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – MODUS OPERANDI QUE REVELA PERICULOSIDADE CONCRETA – VARIEDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS – TRANSPORTE DA SUBSTÂNCIA PARA INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉ – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. A tentativa de introduzir substância entorpecente em estabelecimento prisional demonstra a periculosidade da paciente e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, além de se revelar ousadia e destemor, evidenciando o
periculum libertatis,
sendo suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada. Somente se aplica o disposto no artigo 580 do CPP, estendendo a paciente os benefícios concedidos a corré, quando houver similitude nas situações fático-processuais, o que não ocorre no vertente caso. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1030842-60.2023.8 .11.0000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/05/2024)”.

Desta forma, encontrando-se presente um dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, indiscutível e totalmente justificada a ordem de convolação da prisão em flagrante em preventiva, como meio de assegurar a ordem pública, na medida em que entendo não ser o caso de aplicar ao suspeito qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, eis que se demonstram insuficientes e inadequadas, para coibir a sua recidiva criminosa e, consequentemente, preservar a ordem pública.

Por essas circunstâncias, entende-se que as medidas previstas no artigo 319 do CPP não serão suficientes no caso em concreto.

Ante o exposto, acolho o pedido do Ministério Público e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de WERISSON SANTO PEREIRA para garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312 e 313, incisos I e II, todos do CPP.

Irresignado, o impetrante impetrou o presente
Habeas Corpus
requerendo, em síntese, a revogação da prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Assiste parcial razão ao impetrante.

Não obstante o indeferimento da liminar, a análise detalhada em sede de mérito revela que a prisão preventiva do paciente deve ser revista, uma vez que os elementos constantes nos autos evidenciam condições pessoais favoráveis que, embora não sejam garantias absolutas ao direito de liberdade, precisam ser sopesadas conjuntamente com a inexistência de fundamentos concretos a justificar a necessidade da custódia cautelar.

Nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Em consulta ao Sistema PJe de 1o Grau, verifica-se a inexistência de qualquer registro de antecedentes criminais em desfavor do paciente, o que revela a primariedade e a ausência de histórico de envolvimento com a criminalidade.

Evidente que esses fatores não são requisitos objetivos para a concessão da liberdade provisória, mas, em uma análise de mérito devem ser ponderados na averiguação quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva, em observância ao
s
princípio
s
da proporcionalidade e da razoabilidade.

Repiso que o paciente é primário e possui predicados pessoais favoráveis, que
mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem
(HC 333.330/SP - Relator: Min. Jorge Mussi – 6.11.2015).

Sobre o tema, dispõe o art. 282, do Código de Processo Penal:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. (...)

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar,
observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

Em contexto análogo, este Sodalício já reconheceu a desproporcionalidade da medida segregatória em crime de tráfico de drogas, considerando justamente os predicados pessoais favoráveis do paciente para determinar a revogação da prisão preventiva.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM PARA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES
.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor de Jean Carlos Pereira de Jesus contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva diante das circunstâncias concretas do caso, especialmente considerando as condições pessoais favoráveis do paciente, a quantidade de drogas apreendida e a suposta vinculação a organização criminosa baseada exclusivamente em denúncia anônima
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige fundamentação concreta, lastreada em elementos objetivos que demonstrem a necessidade da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do CPP.

A gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas não autoriza, por si só, a imposição da prisão preventiva, devendo ser analisadas as circunstâncias do caso concreto.

A quantidade de drogas apreendida – sete porções pequenas de pasta-base de cocaína e uma porção pequena de maconha – não justifica, de forma isolada, a imposição da medida extrema, especialmente quando o paciente é primário, possui endereço fixo, não tem antecedentes e estava laborando no momento da prisão.

A alegação de envolvimento com organização criminosa, baseada exclusivamente em informação anônima, desacompanhada de qualquer elemento indiciário ou diligência investigativa subsequente, não constitui fundamentação idônea para o decreto prisional.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, mostra-se suficiente para resguardar a ordem pública, especialmente diante da ausência de periculosidade concreta e da existência de condições pessoais favoráveis ao paciente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva deve ser fundamentada com base em elementos concretos que demonstrem sua imprescindibilidade, não se admitindo fundamentação genérica ou baseada apenas na gravidade abstrata do delito. 2.
A apreensão de pequena quantidade de drogas, aliada à ausência de antecedentes criminais, residência fixa e exercício de atividade lícita, autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas
. 3. Informações anônimas desacompanhadas de indícios minimamente consistentes não são suficientes para justificar a prisão preventiva por suposta vinculação a organização criminosa”.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 282, 310, II, 312 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 441.101/SP; STJ, AgRg no RHC n. 184.214/CE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.11.2023; TJMT, HC no 1002420-75.2023.8.11.0000, rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 20.04.2023; TJMT, HC no 1014228-87.2017.8.11.0000, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 07.02.2018.

(N.U 1022160-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025) (grifos meus).

Entendo, portanto, que no caso em tela a imposição das cautelares diversas da prisão se revela suficiente para tutelar a ordem pública, sobretudo porque em termos de medidas cautelares pessoais, o Juiz deve, sempre que possível, optar pelas menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

A inexistência de antecedentes criminais em desfavor do paciente e a quantidade de drogas apreendidas, que não se mostra expressiva, sugere que se trata, ao menos por ora, de uma atuação pontual e desprovida de estrutura, própria de quem, por fragilidade pessoal, social ou econômica, arrisca-se de forma isolada à prática criminosa para auxiliar o irmão que estava preso, a indicar possível conduta de tráfico privilegiado.

O Direito Penal enquanto instrumento de contenção e não de exclusão, deve agir com prudência, especialmente quando os elementos probatórios apontam para uma conduta episódica e desvinculada de reiterado envolvimento criminoso.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

(...)
a fixação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem ameaçado pela liberdade plena do paciente. É que se está diante de crime praticado sem violência ou grave ameaça e que não revela, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, pois se trata da suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes e da apreensão de quantidade de droga que, embora justifique a atuação cautelar estatal, autoriza a imposição de cautela menos severa
(...).

(Habeas Corpus n. 771.157/MG, relatado pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22.11./2022, DJe de 25.11.2022) (grifos meus).

Diante desse quadro, não se verifica qualquer evidência concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois ausentes as circunstâncias que demonstrem de forma efetiva a sua periculosidade para a sociedade, de modo a obstruir a continuidade do processo penal ou que dificulte sua localização.

É pertinente mencionar o que disse o Ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti, porque calha ao presente caso, acerca de alternativas à segregação:
Dentro do Direito Penal nós temos escolhas melhores que a prisão
(
obiter dictum
em palestra proferida na Escola da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS, em 19.7.2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
Habeas Corpus
para determinar a substituição da prisão preventiva do paciente Werisson Santo Pereira por medidas cautelares diversas (artigo 319, do CPP), dentre as quais estabeleço as seguintes, sem embargo de o Juízo da origem fixar outras que, porventura, entenda necessárias, tudo com o objetivo de garantir a instrução e propiciar eventual aplicação da lei penal:

I) Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas na origem, para informar e justificar suas atividades;

II) Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial;

III) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;

IV) Ingressar em programa de monitoramento eletrônico.

V) Proibição de realizar visitas a estabelecimentos prisionais, suspensão da carteira de visitas a estabelecimentos prisionais, bem como de realizar quaisquer entregas de bens a estes estabelecimentos.

COMUNIQUE-SE
o Juízo de origem para fins de expedição do Alvará de Soltura, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025